Tribunal: TJES
Processo: 0006895-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
Nº
0006895-71.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇ
ÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO DE GREVE – CATEGORIA MOTORISTAS – COMPETÊNCIA -
JUSTIÇA DO TRABALHO -
SENTENÇA ANULADA – PRESERVAÇÃO DA LIMINAR.

1. -
A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada
(Súmula Vinculante nº 23).

2. - A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil’ (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego.

3
. - Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva.

4 - O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional nº 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (CF/1988, art. 114, inciso II).

5. -
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competent
e
(CPC, art. 64, §4º).

6
. -

Recurso
do
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo parcialmente
p
rovido.

7
. -
Recurso do Estado do Espírito Santo
julgado
prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO D
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006895-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
Nº
0006895-71.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇ
ÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO DE GREVE – CATEGORIA MOTORISTAS – COMPETÊNCIA -
JUSTIÇA DO TRABALHO -
SENTENÇA ANULADA – PRESERVAÇÃO DA LIMINAR.

1. -
A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada
(Súmula Vinculante nº 23).

2. - A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil’ (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego.

3
. - Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva.

4 - O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional nº 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (CF/1988, art. 114, inciso II).

5. -
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competent
e
(CPC, art. 64, §4º).

6
. -

Recurso
do
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo parcialmente
p
rovido.

7
. -
Recurso do Estado do Espírito Santo
julgado
prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PARCAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO D
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
Nº
0006895-71.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Concedo a assistência judiciária ao
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Sant
o,

tendo em vista que comprovou que em diversos process
os
nos quais litiga aludido benefício lhe foi concedido diante de sua situação financeira,
eis que
acostado aos autos documentos comprovando diversas condenações em ações cíveis e trabalhistas.

Esclareça-se, p
or outro lado,

que
conforme a Súmula Vinculante nº 23/STF
A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

E

o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 579.648, Relatora Ministra Cármen Lúcia, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que
“Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações de interdito proibitório em que se busca garantir o livre acesso de funcionários e de clientes às agências bancárias interditadas em decorrência de movimento grevista.”

Eis o precedente a que me reporto:

“
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO X JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO GREVISTA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES À AGÊNCIA BANCÁRIA: "PIQUETE". ART. 114, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. "A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil" (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego.

2. Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva.

3. O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República). 4. Recurso extraordinário conhecido e provido para fixar a competência da Justiça do Trabalho.”

(
STF -
RE 579648, Relator(a): MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-08 PP-01534 RTJ VOL-00208-03 PP-01271)

E ao ensejo da decisão da Media Cautelar na
Reclamação nº 24353,
o Ministro Edson Fachin proferiu decisão monocrática, na qual assinalou.

“
Esta Corte, ao editar a Súmula 23, fixou o entendimento no sentido de que é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas que envolvam ações possessórias ajuizadas em razão do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. O Juízo ora reclamado, deferiu a liminar para “proibir o Sindicato réu de promover qualquer ato exercitado por meio de carros de som e alto falantes, que obste a regular prestação de serviços de vigilância na sede da empresa autora e em sua extensão”. A decisão aparenta, pois, ter afrontado o que prescrito pelo verbete sumular, haja vista cuidar-se de questão referente à manutenção de posse, pleiteada através de interdito proibitório, onde se pretende evitar obstrução de acesso dos trabalhadores à empresa, decorrente de manifestações grevistas.”

No mesmo sentido, o Ministro Dias Toffoli quando do julgamento da Reclamação nº 10.411,
assentou
:.

“
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual no sítio do e. TJSP na internet, pelo número do recurso de apelação, tem-se que a presente ação constitucional foi protocolada enquanto pendente de análise o recurso, o que afasta a incidência da Súmula nº 734/STF.

O objeto da presente reclamação é o desrespeito à Súmula Vinculante nº 23, cujo enunciado é abaixo reproduzido: “A justiça do trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.”

Dos documentos juntados por meio eletrônico se extrai que, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse nº 583.00.2010.154171, o juízo da 3ª Vara Cível – Foro Central Cível de São Paulo deferiu o pedido de liminar, tendo consignado que: “O interdito proibitório tem como causa de pedir o direito de posse da autora em relação às suas unidades e imóveis, a fim de que seja assegurado o exercício regular de suas atividades, bem como para que clientes possam entrar em suas dependências e funcionários, que assim desejarem, trabalhar. Outrossim, os documentos apresentados com a inicial indicam, com as limitações inerentes ao início de cognição, a ameaça de esbulho ou turbação. Por tais razões, defiro a liminar pleiteada para determinar que o réu se abstenha de impedir o regular exercício da atividade da autora na região de atuação do Sindicato, vedando qualquer ato de dificulte ou impeça o livre acesso de clientes e funcionários nas unidades da autora, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00.” Entendo que a situação dos autos contraria o enunciado da Súmula Vinculante nº 23, que determina ser de competência da Justiça do Trabalho o processo e julgamento de ação possessória ajuizada em 4decorrência do exercício do direito de greve.

Muito embora o precedente de referência que deu ensejo à elaboração da súmula vinculante paradigma tenha natureza subjetiva, estando a eficácia da decisão restrita às partes no processo, a evocação do entendimento firmado na oportunidade de seu julgamento auxilia na compreensão do enunciado vinculante a fim de esclarecer eventual dúvida surgida em sua aplicação.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo parte do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora para o acórdão, constante do julgamento do RE nº 579.648/MG (DJe de 6/3/09), paradigma de criação da Súmula Vinculante nº 23:

“
Fiz um levantamento rápido da jurisprudência do Supremo, que, além dos casos citados pelo eminente Ministro Menezes Direito, sobressai básica e taxativamente no Conflito de Jurisdição n. 6.959, no qual, expressamente, o Ministro Sepúlveda Pertence, como disse o Ministro Menezes Direito, assenta que o fundamental para se fixar a competência é que a relação jurídica tenha como suporte do pedido, vinculada com efeito à sua causa, relação empregatícia e, neste caso, o direito de greve. Afirma ele: ‘Não obstante o conteúdo específico seja o instituto de Direito Civil não seria suficiente.’

O eminente Ministro Menezes Direito - com a gentileza e honestidade que lhe são características - fez questão de fazer uma interpretação, que, no entanto, é diversa da que adoto
, porque, no levantamento que fiz, rapidamente, entre os casos mais atuais da jurisprudência do Supremo Tribunal, desde o Recurso Extraordinário n. 78.174, de relatoria do Ministro Oswaldo Trigueiro, por exemplo, até os mais recentes, sempre o Supremo assentou jurisprudência segundo a qual a fixação da competência da Justiça comum ou da Justiça especializada não se dá em função de serem os institutos invocados de Direito Civil.

Afirma o eminente Ministro Menezes Direito, entretanto, que esse interdito não seria uma das ações relativas ao exercício do direito de greve, previsto no inciso II do artigo 114, com a Emenda Constitucional n. 45.

O ponto nodal desta questão, Ministro Menezes, e que eu peço vênia a Vossa Excelência para discordar, é exatamente este:
neste caso
, tal como posto pelo nobre Advogado,
trata-se de um piquete - ocupa-se ali exatamente de um ato relativo à greve. Logo, é ação que envolve o exercício de direito de greve e, portanto, inclui-se na previsão constitucional da competência da Justiça do Trabalho para cuidar dos feitos em que aquele direito seja o fundamento da questão posta a exame
.” (grifou-se).

Dessa perspectiva, tem-se que esta Suprema Corte entendeu que, ainda que o objeto da lide diga respeito a instituto próprio do direito civil – no caso do RE nº 579.648/MG, o direito de posse de imóvel –, a competência para julgar a ação será da Justiça do Trabalho quando o exercício do direito de greve for “o fundamento da questão posta a exame”. Transcrevo a ementa do julgado:

“
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO X JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO GREVISTA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES À AGÊNCIA BANCÁRIA: “PIQUETE”. ART. 114, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. ‘A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil’ (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego.

2. Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva.

3. O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República).

4. Recurso extraordinário conhecido e provido para fixar a competência da Justiça do Trabalho.

(RE nº 579.648/MG, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/09).

O presente caso se amolda ao precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante nº 23, uma vez que a decisão reclamada foi proferida em sede de interdito proibitório ajuizado com o objetivo de limitar o exercício do direito de greve, de modo que a atuação do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e os movimento por ele propostos não impeçam o livre funcionamento das empresas interessadas e o acesso de colaboradores, clientes e usuários às suas dependências. Pela propriedade e precisa adequação, transcrevo parte da decisão da Ministra Cármen Lúcia, na Rcl nº 13.480/PA, em caso similar ao presente:

“
(...) 5. O que se põe em foco na presente reclamação é se, ao apreciar o interdito proibitório proposto por Centrais Elétricas do Pará S/a – Celpa contra o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará – Stiupa, a juíza da 13ª Vara Cível de Belém/PA, competente para processar e julgar a ação de recuperação judicial, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 23 do Supremo Tribunal Federal.

6. O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou nova hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.

Assim, a contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

A Súmula Vinculante n. 23 deste Supremo Tribunal tem a seguinte redação: ‘A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada’.

7. O juízo da 13ª Vara Cível de Belém/PA não tem competência para apreciar e julgar o interdito proibitório proposto por Centrais Elétricas do Pará S/a – Celpa contra o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará – Stiupa, pois a causa de pedir da ação decorre de movimento grevista.

Confira-se excerto do parecer do Procurador-Geral da República:

‘
assiste razão ao reclamante. Conforme ressaltado pela Ministra Relatora, a Juíza da 13ª Vara Cível de Belém/PA não teria competência para apreciar o interdito proibitório proposto por Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA contra o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará – STIUPA, pois a causa de pedir da ação decorre de exercício ao direito de greve. Antes o exposto, a Procurador-Geral da República opina pela procedência da reclamação’ (fls. 3-4, doc. 28).” (DJe de 21/3/13 – grifou-se).

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão da 3ª Vara Cível – Foro Central da Capital de São Paulo, a qual deferiu a liminar nos autos do processo nº 583.00.2010.154171-1, bem como eventuais decisões posteriores, e fixar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a respectiva causa. Prejudicada a análise do agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar.”

No caso, o pedido deduzido na inicial é para impedir uma paralisação que seria realizada no dia 13/04/2021 pelos filiados do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo, cujo objetivo seria
obter
prioridade na vacinação da Pandemia da Covid-19, relevando destacar que efetivamente os ônibus não saíram das garagens das empresas concessionárias do serviço de transporte público no intervalo das 4:00 até as 9:00 horas do dia 13/04/20121.

A comprovação de que a ação tinha como objetivo impedir a paralisação dos trabalhadores das empresas concessionários do serviço de transporte público que prestam serviços para Certub são os pedidos deduzidos na inicial.

“
Diante do exposto, evidenciada a ilegalidade do movimento sindical (passeata/manifestação ou reunião) anunciado pelo sindicato demandado, com visíveis prejuízos para a população capixaba, pede o Estado demandante:

a) em sede liminar: a antecipação dos efeitos concretos da tutela final, para fins de obrigar o Sindirodoviários/ES a manter 100% (cem por cento) (o outro percentual que for determinado pelo Poder Público) da frota de ônibus em circulação mesmo se o pleito de priorização no plano de vacinação não for atendido, fixando-se, ainda, as seguintes obrigações de não fazer: (a.1) não bloquear ou impedir ou tumultuar o trânsito da Região Metropolitana da Grande Vitória e (a.2) não bloquear ou impedir a saída de ônibus das garagens das empresas; sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 100.000,000 (cem mil reais), valor razoável e proporcional ao dano que se busca evitar com a propositura da presente ação.

b) em sede defi nitiva: seja julgado ao final, procedente o pedido constante da presente ação, confirmando
in totum
a tutela antecipada concedida para que seja declarada a ilegalidade da manifestação sindical realizada no dia 13 de abril de 2021, por inobservância das exigências constantes da Lei n. 7.783/1989 e do art. 95 da Lei nº 9.503/1997, cominando-se ao Sindirodoviários/ES, ainda, as obrigações n(b.1) de fazer, no sentido de que mantenha a circulação 100% (cem por cento) da frota de ônibus (ou outro percentual que for determinado pelo Poder Público), proibindo-se a suspensão dos serviços com base na alegação de que os rodoviários não foram incluídos no planto nacional de vacinação; (b.2) de não fazer, consistente na não interrupção, interdição ou fechamento, sequer parcialmente das garagens das empresas e das vias públicas da Grande Vitória, em especial, as via da Capital; sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor capaz de dissuadir a categoria dos rodoviários de promover atos em desconformidade com a ordem jurídica vigente;

c) em sede definitiva: seja julgado, ao final, procedente o pedido constante da presente ação para condenar a parte contrária ao pagamento da indenização por danos morais coletivos, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em virtude dos inúmeros transtornos causados aos cidadãos capixabas, com claro ofensa a direitos fundamentais (ir, vir, saúde, integridade física).

d) a demora no cumprimento de ordem liminar poderá ocasionar grave lesão à ordem pública e danos imensuráveis à população, devendo a mesma, portanto, ser cumprida em qualquer horário e local em que se encontrar os representantes legais da entidade requerida, por oficial de justiça de plantão ou por outro meio mais célere ainda.

e) citação da entidade requerida, na pessoa de seu presidente ou quem as suas vezes fizer, no endereço supramencionado, para querendo, responder os termos da presente ação, sob pena de revelia.”

E
leitura dos pedidos deduzidos da inicial permite concluir que a ação tinha como objetivo impedir a paralisação dos motoristas do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado do Espírito Santo.

Não há como se afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, conforme a redação do art. 114, inciso II, da Constituição Federal dispõe que:

“
A
rt. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).”

Anote-se, ainda, que
embora na sentença a MM. Juíza de Direito
tenha afastado a alegação de que a causa não envolve direito de greve,
aduziu.

“
Em preliminar, o requerido arguiu incompetência da Justiça Comum para apreciar a matéria, aduzindo ser exclusiva da Justiça do Trabalho.

Entendo que é competência da Justiça Comum o conhecimento da matéria, pelos motivos que passa a expor.

É sabido que a Emenda Constitucional n'5 ampliou a competência da Justiça do trabalho, estando, no artigo 114, da CF, o respectivo rol.

“
Art.. 114. Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar:

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos jurídicos;

II as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita a sua jurisdição os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o/

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

VII as ações relativas as penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art.195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na formada leio.

Verifica-se, dos incisos constantes do mencionado artigo, que sempre é necessária, para a fixação de sua competência, a presença da ‘relação de trabalho’, o que aqui não se faz presente.

Também não se está diante do denominado ‘direito de greve’, este disciplinado pela lei 7.783/89.

Aqui, trata-se de uma paralisação promovida pelo requerido, por motivos alheios a direta relação de trabalho (empregado-empregador), na medida em que a ordem de suspensão do serviço de transporte se deu por questões que somente com grande esforço cognitivo poder-se-ia entender estar atrelada aos interesses dos seus sindicalizados, a ponto de legitimar, nos termos da legislação, sua conduta.

A paralisação aqui discutida, se deu para que os sindicalizados tivessem prioridade na imunização pela Covid-19, o que afasta por completo a competência da Justiça julgar matérias onde as relações de do Trabalho, apta a conhecer e trabalho sejam a tônica.

Rejeito a preliminar.”

T
odavia, adiante na sua sentença anotou que:

“
É inquestionável que o direito a greve, como qualquer outro direito no ordenarmento jurídico brasileiro, não pode ser caracterizado como Q ilimitado, devendo se conformar, dentro do manancial de interesses constitucionalmente protegidos, aos liames e contornos dos demais direitos reconhecidos e assegurados.

Assim, o movimento paredista não pode, v.g., por em risco a vida de terceiros, ou mesmo, ao realizar suas reivindicações, impedir de maneira peremptória e por longo prazo, o direito de ir e vir dos demais cidadãos.

Nesse diapasão, a definição dos contornos dos direitos fundamentais se dá mediante o uso da técnica da ponderação, mediante a qual, em cada caso concreto, quanto mais intensa a interferência sobre um direito constitucional, maior deve ser o grau de certeza das premissas que o justificam.

Sopesando-se os dois bens jurídicos em discussão, quais sejam, o direito de ir e vir, previsto na CF/88, e o direito a greve, o qual se fazer encontra prevalecer com previsto fundamento o direito no de art. 37,
inciso VII, e na Lei Federal nº 7.783/89 com fundamento na validade da própria CRFB/1988, necessário fazer prevalecer o direito de ir e vir, especialmente levando-se em consideração o período no qual o movimento se deu, onde o Estado, quiça o mundo viveu estado de calamidade pública, ocasionada pela pandemia do corona vírus, aumentando
a necessidade de profissionais de saúde, por exemplo, se locomoverem através de transporte público para promover o atendimento imprescindível.

Destaco que aqui não se está a discutir o pleito de imunização da categoria, mas sim o movimento e a forma que o mesmo se apresentou para dita reivindicação.

No presente caso o movimento paredista não observou os requisitos exigidos pela Lei Federal n
º
7.
783/89, dentre os quais destaco, in verbis:

“
A
rt. 6
º. s
ão assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

(. )

§1º Em
nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direi tos e garantias fundamentais de outrem.

§2º vedado as empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de divulgação do movimento.

§3°. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos previstas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano propriedade ou pessoa.

Art. 9º. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação o, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

(...)

I - transporte coletivo;"

Assim, não tendo sido verificado o número mínimo de ônibus disponíveis, bem como o impedimento de acesso de trabalhadores a seus locais de trabalho, e direito de ir e vir dos cidadãos, deve ser declarada a ilegalidade da manifestação sindical.

De todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de DECLARAR a ilegalidade da manifestação realizada no dia 13 de abril de 2021.

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ante o princípio da sucumbência, condeno ambas as partes ao pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios que arbitro em

10% sobre o valor da causa.

Suspenso a exigibilidade do pagamento das custas remanescentes em relação ao autor, vez que goza de isenção da Fazenda Pública.”

Registre-se, a propósito, que a Lei nº 7.783/1989, dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências.

A
simples menção à Lei de Greve comprova que embora a
sentença
tenha alegado que não se trata de direito de greve
e,
sim, de direito de manifestação, a ação tem como causa de pedir e pedido obstar manifestação grevista que estava sendo realizada pelos motoristas sindicalizados ao
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado do Espírito Santo,
os quais
realiza
vam
piquetes nos portões das empresas concessionárias de serviço público
e os ônibus não circularam no período acima mencionado,
objetiv
and
o que fossem incluídos prioritariamente no Plano Nacional de Vacinação.

Por outro lado, o pedido de indenização por dano moral coletivo também tem como causa de pedir a paralisação ocorrida no dia 13/04/2021, que perdurou por apenas 5 (cinco) horas, mas que poderia ter durado maior tempo não fosse a concessão da medida liminar.

T
anto o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
como
o
s
pedido
s

de julgamento procedente com a
confirmação da liminar e de indenização por dano moral têm como causa de pedir a paralisação, traduza-se a greve que
começou a
ser
posta em prática

e foi abortada pela concessão da tutela de urgência
.

Hipótese
, portanto, de competência da
Justiça do Trabalho
para

processar e julgar a demanda,
implicando que
há que
de
se
r
reconhecida a incompetência da Justiça Estadual,
com a preservação da decisão
liminar
até
que
seja reavaliada
por
uma das Varas da Justiça do Trabalho da Capital – TRT-17ª Região
(CPC,
art.
64, §4º, do Código de Processo Civil
).

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC/15. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre despacho e decisão interlocutória"reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes" (REsp 351.659/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 02/09/2002).

2. No caso, o pronunciamento judicial que determinou o cumprimento do acórdão do TJRJ - deferindo liminar de busca e apreensão - possui, sem dúvida, conteúdo decisório e com gravame para a parte recorrida. Por conseguinte, ato jurisdicional que desafia agravo de instrumento.

3. "Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente" (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

4. Na hipótese, o magistrado de São Paulo (competente), ao determinar o cumprimento do pronunciamento do acórdão do TJRJ (incompetente), por óbvio, ratificou, ainda que implicitamente o entendimento da corte fluminense.

5. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.956/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor.

3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

C
onfira-se,
também,
precedente
s
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. COMPETÊNCIA. Ação visando o recálculo do adicional de insalubridade ajuizada por empregados públicos celetistas do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação. Competência da Justiça do Trabalho. Inteligência do art. 114, I, da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Nulidade da sentença reconhecida, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Sentença anulada. Apelo e remessa necessária providos.”

(TJ-SP - APL: 10325633620218260053 SP 1032563-36.2021.8.26.0053, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 19/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/09/2022)

“
Apelação Cível – Servidor autárquico municipal admitido pela CLT – Depósitos de FGTS – Inexistência de vínculo funcional de caráter estatutário, ao revés, celetista – Competência da Justiça do Trabalho – Art. 114 da CF – Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual reconhecida - Sentença anulada – Remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Justiça Especializada do Trabalho.”

(TJ-SP 10005888320178260619 SP 1000588-83.2017.8.26.0619, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 18/12/2017, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2017)

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso do
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo
para anular a sentença, preservando a decisão liminar deferida, e, em consequência, determinando a remessa
do feito
a uma das Varas da Justiça do Trabalho de Vitória/ES – TRT-17ª Região.

Julgo prejudicada a apelação do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006895-71.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO DE VISTA

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos

em razão da sentença de fls. 161167 que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a ilegalidade da manifestação realizada no dia 13/04/2021.

Discute-se nos autos o direito do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIRODOVIÁRIOS/ES) realizar protesto marcado pela obstrução dos portões das garagens das empresas concessionárias do serviço de transporte público, impedindo a circulação dos coletivos.

Pleiteou o ente público, dentre outras questões:

b) em sede definitiva: seja julgado, ao final, procedente o pedido constante da presente ação, confirmando in totum a tutela antecipada
concedida, para que seja declarada a ilegalidade da manifestação sindical realizada no dia 13 de abril de 2021, por inobservância das exigências constantes da Lei n. 7.783/1989 e do art. 95 da Lei n.9.503/1997, cominando-se ao Sindirodoviários/ES, ainda, as obrigações: (...)

Vislumbro, na mesma linha dos Eminentes Desembargadores que me antecederam, que a pretensão do Estado do Espírito Santo, neste caso, é que seja impedido ou que se limite o exercício do direito de greve de trabalhadores da iniciativa privada.

Neste ensejo, adiro ao entendimento de que se aplica ao caso a Súmula Vinculante nº 23
[1]
e, ainda, a tese firmada no tema 74/STF
[2]
, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

[1]
A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.(Súmula Vinculante 23)

[2]
Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações de interdito proibitório em que se busca garantir o livre acesso de funcionários e de clientes às agências bancárias interditadas em decorrência de movimento grevista.